Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-49.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO e TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIÁVEL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. PROVIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES.
1. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
2. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2.1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
3. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas produzidas nos autos.
4. Segundo a doutrina e a jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. Precedente.
5. Na situação em apreço, a improcedência da qualificadora do motivo torpe não é manifesta.
6. Recurso do réu conhecido e desprovido.
7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.